Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRAMA ARDILOSA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS COMPENSAÇÃO. CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilidade civil solidária da instituição financeira apelante pelos danos materiais e danos morais pretensamente experimentados pelo autor, diante da constatação de artifício ardiloso perpetrado pelas demais fornecedoras rés.
2. Na hipótese, de acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 2.1. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo revela que a sociedade anônima ré celebrou negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária, destinado à aquisição do veículo, objeto do suposto negócio jurídico, tendo por intermediária a sociedade empresária ré, sem o consentimento do demandante. 2.2. A situação fática narrada na inicial amolda-se à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2.3. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados ao consumidor (artigos 14 e 25, § 1°, ambos do CDC).
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do CDC. 3.1. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a eventuais delitos praticados por terceiros.
4. Com efeito, é certo que o autor foi vítima de trama ardilosa perpetrada pelas sociedades empresárias rés, o que acarretou a produção de dano no importe de R$ 29.500,00 (vinte nove mil e quinhentos reais), diante da ausência de pagamento do preço ajustado pela venda e da não restituição do bem consignado.
5. Em relação ao valor da compensação do dano extrapatrimonial tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais pátrios têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. Por essa razão não merece reparos a sentença que fixou a compensação dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Preliminar rejeitada. 7.1. Recursos conhecidos e desprovidos.